Tribunal: TJPA
Processo: 0821614-85.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821614-85.2024.8.14.0401

APELANTE: THIAGO FABRICIO PAMPLONA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 61, II, “F”, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MENSAGENS ELETRÔNICAS (
PRINTS
DE
WHATSAPP
) CORROBORANDO O RELATO DA OFENDIDA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência da agravante do art. 61, II, “f” do CP, em contexto de violência doméstica contra ex-companheira, fixando-lhe a pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além de indenização mínima por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, diante da alegação de fragilidade das provas e da suposta nulidade dos registros de mensagens eletrônicas; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma inadequada, impondo-se sua redução ao mínimo legal; e (iii) saber se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos.

4. As mensagens eletrônicas apresentadas pela vítima, consistentes em capturas de tela de conversas mantidas via aplicativo
WhatsApp
, quando analisadas em conjunto com o depoimento judicial da ofendida e com o contexto fático apurado, constituem meio de prova idôneo, inexistindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo que autorize o reconhecimento de quebra da cadeia de custódia.

5. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, resta caracterizada a ameaça idônea apta a incutir temor na vítima, especialmente quando proferidas expressões de morte em contexto de inconformismo com o término da relação afetiva.

6. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamentação idônea na negativação de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, notadamente os antecedentes e os motivos do crime, revelando-se proporcional e adequada à reprovabilidade da conduta.

7. Nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 (REsp 1.643.051/MS), é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença condenatória proferida em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, desde que haja pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Nos crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme e coerente, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos”. 2. “As capturas de tela de mensagens eletrônicas podem constituir meio de prova idôneo quando analisadas em conjunto com o acervo probatório, inexistindo nulidade por quebra da cadeia de custódia sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo”. 3. “Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV do CPP, independentemente de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano moral
in re ipsa
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Thiago Fabrício Pamplona da Costa, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (ID 29949180), que, na Ação Penal nº 0821614-85.2024.8.14.0401, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça) c/c o art. 61, II, “f” do CP (prevalecendo-se de relações domésticas), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor da vítima.

Consta da denúncia (ID 29949126) que, no dia 09/08/2024, por volta das 22h, em estabelecimento denominado “Bar Babilônia”, situado no bairro Barreiro, na cidade de Belém/PA, o acusado teria ameaçado sua ex-companheira F. B. V., afirmando que, caso ela não retomasse o relacionamento, “não ficaria com mais ninguém”, passando, posteriormente, a encaminhar mensagens de texto via aplicativo
WhatsApp
contendo ameaças de morte, tais como: “TU VAI MORRER”, “PENSA QUE EU TÔ BRINCANDO” e “VOU ACABAR COM A MINHA VIDA, MAS TU VAI JUNTO”, circunstâncias que teriam causado temor na vítima.

Em razões recursais (ID 29949193), a defesa alega a insuficiência de provas para sustentar a condenação, afirmando que o decreto condenatório teria se baseado essencialmente na palavra da vítima e em registros de mensagens eletrônicas (
prints
de tela) cuja autenticidade seria questionável, não identificando o autor, razão pela qual requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais teria sido realizada de forma genérica, requerendo, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal. Requer, ainda, o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, ou, alternativamente, sua redução para valor meramente simbólico, sob o argumento de ausência de elementos probatórios acerca da capacidade econômica do réu.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a redução da pena e a revisão da indenização fixada.

Em contrarrazões (ID 29949198), o apelado requer seja conhecido e não provido o recurso de apelação.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória (ID 30967495).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a 03 (três) pontos: o pedido de absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, a pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal; e o pleito de afastamento da indenização mínima por danos morais, ou, alternativamente, sua redução a valor módico ou simbólico.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

2.1. Do pleito absolutório pela insuficiência de provas.

A defesa sustenta que a condenação teria se apoiado exclusivamente na palavra da vítima e em capturas de tela de mensagens eletrônicas (
prints
de tela do
WhatsApp
) cuja autenticidade reputa duvidosa, insistindo na ausência de prova robusta da autoria e da materialidade delitivas. Pugna pela absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Não lhe assiste razão.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado porque, em 09/08/2024, no “Bar Babilônia”, ameaçou sua ex-companheira, afirmando que, se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, e, posteriormente, encaminhou-lhe mensagens de
WhatsApp
contendo expressões ameaçadoras, dentre elas: “TU VAI MORRER”, “PENSA QUE EU TÔ BRINCANDO”, “TÔ NO CANTO, ESPERANDO TU SAIR”, “NEM QUE EU FIQUE AQUI O DIA TODO” e “VOU ACABAR COM A MINHA VIDA, MAS TU VAI JUNTO”.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente porque tais infrações, não raras vezes, se desenvolvem sem a presença de testemunhas presenciais. Evidentemente, essa especial relevância não dispensa a necessidade de cotejo com os demais elementos dos autos, exige-se, isto sim, que o relato da ofendida seja firme, coerente e consonante com o acervo probatório global.

É precisamente o que se verifica na hipótese.

A vítima F. B. V. apresentou relato detalhado, coeso e consistente, tanto em sede policial quanto em Juízo, descrevendo as ameaças sofridas presencialmente e também por meio das mensagens eletrônicas, expondo, ainda, o temor concreto experimentado e o abalo psicológico decorrente das condutas do apelante (ID 29949170).

A instrução processual trouxe consistência probatória suficiente à manutenção do édito condenatório, destacando que a vítima descreveu de modo seguro as ameaças sofridas, inclusive o fundado receio que a levou a solicitar novamente medidas protetivas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
AMEAÇA IDÔNEA CONSISTENTE EM DIZER QUE IRIA AGREDIR A VÍTIMA, GERANDO-LHE EVIDENTE TEMOR SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PARÁGRAFO 5º DO ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR 00001260320238160041 Alto Paraná, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/07/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2024). (grifos).

A alegação de nulidade da prova por quebra de cadeia de custódia, sob fundamento de que os
prints
de tela juntados aos autos não identificam com segurança o autor das mensagens, também não merece prosperar.

As mensagens foram apresentadas pela própria vítima, destinatária das comunicações, inexistindo notícia de quebra ilegal de sigilo ou de acesso indevido a dados. Tais registros, ademais, não foram valorados isoladamente, mas em correlação com o depoimento da ofendida e com o contexto fático apurado, o que afasta a alegação de nulidade ou de imprestabilidade da prova digital.

Com efeito, a validade dos
prints
de mensagens de aplicativo, quando corroborados por outros elementos de prova e ausente demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, encontra respaldo na orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL COMETIDO POR CONDIÇÕES DO SEXO FEMININO - AMEAÇA - PRELIMINAR - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PENABASE - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO - INVIABILIDADE.
Não sendo os
prints
de mensagens do
WhatsApp
admitidos como único meio de prova, e não tendo sido demonstrado qualquer indício de adulteração da conversa obtida do celular da vítima, tampouco havendo prejuízo ao acusado, não se configura quebra na cadeia de custódia a ser reconhecida. As provas colhidas na investigação, quando comprovadas pelos depoimentos policiais judicializados, são aptas a ensejar a condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça
. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, não há que se falar em redução da pena-base, ou abrandamento do regime. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.262203-3/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 19/03/2025). (grifos).

“A quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu
iter
, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova”
(STJ, AgRg no RHC 175637 RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. 15/04/2024). (grifos).

Não se pode perder de vista que o tipo penal do art. 147 do CP exige ameaça idônea a incutir medo e intranquilidade na vítima. Na espécie, não se cuida de frases vagas ou inofensivas, mas de expressões objetivamente intimidatórias, proferidas em contexto de inconformismo com o término da relação afetiva, seguidas do envio de mensagens que aludem à morte da ofendida e a eventual atentado contra a própria vida do agressor, arrastando a vítima para o mesmo desfecho.

A idoneidade da ameaça, portanto, mostra-se manifesta.

A tese absolutória também não encontra amparo no princípio do
in dubio pro reo
. Tal postulado somente incide quando, ao fim da instrução, persiste dúvida razoável, objetiva e insanável acerca da materialidade ou da autoria. Não é o caso. Ao revés, o conjunto probatório descrito nos autos revela-se coeso e suficiente para sustentar a condenação.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA CORRETA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO MINISTERIAL EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Alexandre dos Santos da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 147 do Código Penal, pela prática de crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O recurso devolve à instância revisora as seguintes questões:
(i) saber se as provas constantes nos autos são insuficientes para embasar a condenação, autorizando a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
; (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência probatória não merece acolhida. A autoria restou demonstrada, sobretudo pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de testemunha presencial dos fatos, nos quais o réu afirma textualmente que “vai ter morte”, ameaçando sua ex-companheira por questões relativas à guarda dos filhos comuns.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:
1. “A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por demais elementos constantes dos autos”
. (...).

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 147; CPP, art. 387, IV. (ACrim 0818740-64.2023.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 04/08/2025). (grifos).

Mantenho, assim, a conclusão da sentença quanto à comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

2.2. Da reforma da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal.

Afastado o pleito absolutório, analiso a insurgência recursal concernente à reforma do cálculo dosimétrico.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes aos antecedentes e motivos do crime, nos seguintes termos (ID 29949180):

“(...). A culpabilidade, entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, é de pouca reprovabilidade.
Os antecedentes do réu apontam que não é primário
. Quanto a sua conduta social, seu comportamento no meio em que vive, seja comunidade, a família e os colegas de trabalho, não há como mensurar pelo que está nos autos. Sua Personalidade com possibilidade de recuperação.
Quanto aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por não aceitar o término do relacionamento
. As circunstâncias do crime foram comuns ao relacionamento conturbado do ex-casal. As consequências são comuns. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Dessa forma,
fixo a pena-base em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
. Reconheço a agravante do art. 61, II, f do CP,
aumentando a pena para 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO
, a qual torno definitiva. O regime de cumprimento da pena será o aberto, na forma do art. 33, §2°, c do Código Penal. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu THIAGO FABRICIO PAMPLONA DA COSTA, qualificado nos autos, à pena de 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, sob o regime inicial aberto, por incursão no art. 147, do CP c/c art. 61, II, f, do CP
. Ressalte-se não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tratando-se de delito praticado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, consoante o inciso I do art. 44 do Código Penal. Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do art. 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos. (...). No que diz respeito ao montante a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
, arbitro o valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo, a título de danos morais. Não há prova de danos materiais. (...)”. (grifos).

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Como se vê, o magistrado
a quo
negativou, de forma idônea a vetorial dos antecedentes, com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 29949159), que comprova a existência de processo de execução.

Outrossim, verifico que, no que se refere aos motivos do crime, ao contrário do que afirma a defesa, a fundamentação do Juízo se encontra escorreita, vez que ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, fazendo-se necessário sua valoração desfavorável.

Os elementos probatórios evidenciam uma maior reprovabilidade na conduta do réu, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que o recorrente, por não aceitar o término do relacionamento, agia, sobretudo, pelo elevado sentimento de posse que tinha em relação à ex-namorada chegando a proferir graves ameaças de morte, justificando-se, assim, a exasperação da pena-base. Nessa linha de intelecção, mantenho a valoração negativa da vetorial em estudo. Em consonância com o outrora exposto:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...). DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO. (...). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

4. A exasperação da pena em razão da negativação do fator “culpabilidade”, pois ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessário sua valoração desfavorável.
Os elementos probatórios evidenciam uma maior reprovabilidade na conduta do acusado, tendo em vista as provas dos autos demonstram que o requerido, por não aceitar o término do relacionamento, agia, sobretudo, pelo elevado sentimento de posse que tinha em relação ex-namorada e chegou a proferir graves ameaças de morte, deve ser mantida, posto que a conduta do réu extrapolou os limites dos elementos objetivos do tipo, merecendo, portanto, maior reprovabilidade em sua pena
.

5. (...).

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 1965629, 0702488-88.2023.8.07.0007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025). (grifos).

Destarte, ante a presença de vetoriais desfavoráveis ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base, em observância à Súmula 23 do TJPA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Registre-se que a pena final, de 02 (dois) meses de detenção, após o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, revela-se justa e proporcional à gravidade concreta do fato, não merecendo qualquer redução.

Não há, portanto, qualquer alteração a ser feita em relação à pena-base aplicada ao apelante, eis que fixada de maneira fundamentada, em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais pátrios, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.3. Do pleito de afastamento ou redução do dano moral.

Adianto, desde logo, que descabe o acolhimento do pleito de redução da condenação em danos morais.

Segundo a dicção do art. 387, IV do CPP, o Juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Com efeito, conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidindo sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...). 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o
quantum
ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como só ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. (...). 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018). (grifos).

Sendo assim, é bastante ao julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 29949126), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o Juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual confirma-se o
quantum
indenizatório em 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser pago em favor da vítima à título de reparação dos danos causados pela infração.

Oportuno, por fim, reafirmar que já constava na exordial acusatória, pedido expresso de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV do CPP, pois, uma vez comprovada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima, é cabível a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Não acolho, dessa forma, o pleito em questão.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026